Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700005-85.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ANA CLÁUDIA DE SANTANA MONTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. RÉU PRIMÁRIO. COISA DE PEQUENO VALOR. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso. 2. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. 3. O contexto em que ocorreu o recebimento do bem, em especial o modo como foi adquirido e o preço bem abaixo do mercado, indica que a ré tinha inequívoca ciência da origem ilícita do aparelho celular que comprou. 3.1. Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa. 4. Preenchidos os requisitos da primariedade e do pequeno valor da coisa (artigo 180, § 5o, parte final, c/c o artigo 155, § 2o, do Código Penal), deve ser reconhecida a receptação privilegiada. A escolha dentre as alternativas previstas no § 2o, do artigo 155, do Código Penal, deve ser feita com observância da finalidade da pena, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 180, caput, do Código Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de receptação, sob o argumento de que não restou comprovado que possuía conhecimento da origem ilícita do bem descrito na denúncia. Subsidiariamente, requer a desclassificação do fato para a receptação na modalidade culposa, nos termos do artigo 180, §3o, do Código Penal. Ao final, requer que todas as intimações referentes ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do NAJ/CEUB, OAB/DF 666.666 (ID 55314103). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 180, caput, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Ademais, “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025